Tribunal: TJBA
Processo: 8104601-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104601-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GAMA SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: RICARDO SANTOS SPINOLA JUNIOR

Advogado(s)
:
CARLA DE JESUS DA GUARDA, MOACIR BORRI NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I - Caso em exame

Apelação interposta por empresa integrante da cadeia de fornecimento de plano de saúde contra sentença que determinou a cobertura de internação e tratamento médico em situação de urgência, afastando cláusula de carência contratual.

II - Questão em discussão

(i) Ilegitimidade passiva de empresa que atua como cedente de rede credenciada;

(ii) Legalidade da negativa de cobertura por carência em situação de emergência;

(iii) Cabimento da condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

1. Responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços de saúde suplementar (art: 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC).

2. Situação de urgência/emergência comprovada, impondo cobertura obrigatória nos termos dos arts. 12, V, “c”, e 35-C da Lei 9.656/98, independentemente de carência.

3. Natureza mandamental da condenação (obrigação de fazer), inviabilizando a fixação de honorários sobre valor da condenação, sendo adequado o afastamento da verba sucumbencial no caso concreto.

IV - Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantendo-se a sentença quanto à obrigação de cobertura do tratamento médico.

Tese:
Em demandas de saúde envolvendo obrigação de fazer em caráter emergencial, é possível afastar a condenação em honorários advocatícios quando inexistente condenação pecuniária líquida e presentes peculiaridades que recomendem mitigação da sucumbência.

Legislação e jurisprudência citadas

Art: 7º, parágrafo único, 25, §1º e 51, IV, do CDC; art: 12, V, “c”, e 35-C da Lei 9.656/98; jurisprudência do STJ sobre responsabilidade solidária na saúde suplementar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
8104601-63.2024.8.05.0001
, originária do Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, tendo como Apelante a
GAMA SAÚDE LTDA
e Apelado
RICARDO SANTOS SPINOLA JUNIOR,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

DES. (A)PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA